Tribunal: TJMT
Processo: 1029609-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029609-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - CPF: 691.041.901-49 (ADVOGADO), AILTON DAMASCENA DODO - CPF: 220.838.632-91 (AGRAVANTE), EDINA ALVES RIBEIRO DODO - CPF: 916.359.691-15 (AGRAVANTE), MARICLEIA APARECIDA DOS SANTOS GHESSO VILELA - CPF: 991.357.601-68 (AGRAVADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (AGRAVADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – PROTEÇÃO DA MORADIA FAMILIAR – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE – LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser conhecida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

A proteção conferida pela L. 8.009/1990 estende-se aos direitos possessórios sobre imóvel utilizado como residência da entidade familiar.

Os documentos constantes nos autos revelam que os agravantes utilizam o imóvel como única moradia, juntamente com sua filha menor, não havendo provas de outro bem que descaracterize a proteção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1029609-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: AILTON DAMASCENA DODO, EDINA ALVES RIBEIRO DODO

AGRAVADOS:

MARICLEIA APARECIDA DOS SANTOS GHESSO VILELA, ADRIANO LUCAS LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AILTON DAMASCENA DODO
e
EDINA ALVES RIBEIRO DODO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, da 2a Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1004654-59.2021.8.11.0013, promovido por
MARICLEIA APARECIDA DOS SANTOS GHESSO VILELA
e
ADRIANO LUCAS LEITE
, que deferiu a penhora e a avaliação dos direitos possessórios exercidos pela parte executada sobre o imóvel indicado pelos exequentes, com expedição de mandado e subsequentes intimações, fazendo referência aos arts. 835, § 1o, e 843, §§ 1o e 2o, do CPC.

Nas razões recursais, os agravantes expõem a síntese fática sob sua ótica: registram, de início, que o cumprimento de sentença decorre de ação de conhecimento na qual se discute negócio jurídico envolvendo o imóvel em que residem, e que, apesar de se tratar de única residência da família, onde habitam com filha menor, o juízo de origem determina a penhora e a avaliação dos direitos possessórios sobre o bem. Reafirmam que a determinação judicial acarreta risco concreto de futura expropriação do imóvel.

No mérito, sustentam que o imóvel atingido configura bem de família, protegido pela Lei no. 8.009/1990, cujo art. 1o assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, inexistindo, no caso, qualquer hipótese das exceções do art. 3o.

Invocam, como fundamento constitucional, o direito social à moradia (art. 6o da CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), argumentando que a proteção legal alcança não apenas a propriedade formalmente registrada, mas também os direitos possessórios sobre o bem destinado à habitação familiar, segundo a jurisprudência por eles citada dos Tribunais Superiores e deste E. TJMT.

Com base nessa moldura normativa e jurisprudencial, afirmam que, sendo o bem absolutamente impenhorável, não se legitima sequer a avaliação como ato preparatório à expropriação.

A par do exposto, requerem o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, vedando-se a penhora e atos preparatórios de expropriação, além da condenação dos agravados em custas e honorários (Id. 310947851).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 10/09/2025, por esta Relatoria (id. 313709887).

Os agravados apresentaram contraminuta onde sustentam que se trata de matéria inovadora, não submetida ao crivo do juízo de origem, o que configura supressão de instância. Ressaltam precedentes desta Terceira Câmara que reconhecem a inviabilidade de apreciação de questões inéditas em grau recursal, por configurarem inovação recursal indevida.

No mérito, argumentam que os agravantes não comprovaram que o imóvel constitui a única residência da família, sendo que depoimento testemunhal indica a existência de outro terreno onde pretendiam construir após a venda do bem.

Acrescentam que o imóvel não possui matrícula regularizada, tratando-se de mera posse. Alegam ainda que os agravantes possuem histórico de inadimplemento e ocultação patrimonial, inclusive com condenação criminal transitada em julgado em nome de Ailton Damascena Dodo.

Quanto à alegação de bem de família, afirmam que não foram apresentados documentos comprobatórios, como certidões de inexistência de outros imóveis ou certidão negativa de IPTU, nos termos do art. 5o da Lei 8.009/1990. Concluem que a simples alegação não afasta o ônus probatório dos agravantes.

Ao final, requerem o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento do recurso, com o reconhecimento da inovação recursal e da ausência de comprovação dos requisitos legais da impenhorabilidade, mantendo-se hígida a decisão agravada e determinando-se o prosseguimento da execução (Id. 319768893).
Os agravantes são beneficiários da justiça gratuita (Id. 310970380).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade de constrição judicial dos direitos possessórios exercidos pelos agravantes sobre imóvel no qual residem com sua família, sob a alegação de que se trata de bem de família, protegido pela Lei n.o 8.009/1990.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) promovido por MARICLEIA APARECIDA DOS SANTOS GHESSO VILELA e outros contra AILTON DAMASCENA DODO e outros. Partes qualificadas no feito.

A exequente requer a penhora do imóvel objeto dos pedidos inicias na ação de conhecimento.

É o relatório. DECIDO.

Demonstrada que os réus exerciam a posse sobre o bem, ainda que não sejam os proprietários registrais, o deferimento do pedido é medida de rigor, visto que os direitos possessórios fazem parte do patrimônio dos executados e o acolhimento acata os interesses do exequente, forte no art. 835, §1o, do CPC.

Cumpre ressaltar que em se tratando de bem indivisível, não há óbice à penhora de 100% do bem desde que resguardada a cota-parte do coproprietário, que, diga-se, tem ainda a preferência na arrematação do bem (§ 1o do art. 843 do CPC) e também a certeza de que o imóvel não será expropriado por valor incapaz de garantir a sua cota-parte, calculada sobre o valor da avaliação (§ 2o do mesmo artigo).

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
DEFIRO
a
penhora e avaliação dos direitos possessórios
exercidos pela parte executada sobre o bem imóvel indicado pela parte exequente.

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação.

Aportando aos autos a avaliação supra, sem nova conclusão, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem impugnação das avaliações, INTIME-SE o credor para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Em primeiro lugar, cumpre afastar a preliminar de inovação recursal suscitada pelos agravados.

Embora não tenha sido manejada impugnação no prazo legal, a alegação de impenhorabilidade do bem de família possui natureza de matéria de ordem pública, por envolver direito indisponível assegurado pela Constituição Federal e por legislação de caráter protetivo, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PEDIDOS NÃO LEVADOS AO CRIVO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO –
DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – REQUISITOS DA LEI No 8.009/90 DEMONSTRADOS– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
É assente na jurisprudência que a alegação de impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, na qual pode ser alegada a qualquer momento, conforme precedentes do STJ
. Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001369-92 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL –
IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA
– PRECLUSÃO – AFASTADA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MENOS DE 04 MÓDULOS FISCAIS – TEMA 961 STF - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A matéria acerca do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução e não se sujeita à preclusão.
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. (Tema 961-STF)”
(TJ-MT 10058198320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

Desse modo, não há falar em supressão de instância, devendo o mérito recursal ser apreciado por esta Câmara.

Nos termos do art. 1o da Lei n.o 8.009/1990:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

Tal proteção é uma expressão direta dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e do direito social à moradia (art. 6o, CF), que informam a legislação infraconstitucional e impõem interpretação teleológica e ampliativa do conceito de “imóvel residencial próprio”.

A finalidade da norma é preservar o núcleo essencial do direito à moradia e a segurança da família, impedindo que o lar seja objeto de execução patrimonial, ressalvadas as hipóteses excepcionais do art. 3o da mesma lei — as quais não se configuram no presente caso.

Outro ponto relevante diz respeito à extensão da proteção legal aos direitos possessórios, uma vez que o imóvel em discussão não possui matrícula regularizada.

Sobre essa matéria, a jurisprudência também reconhece que a impenhorabilidade também alcança os direitos possessórios, desde que se demonstre que o imóvel é utilizado para residência da entidade familiar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPENHORABILIDADE - BEM FAMÍLIA - ÔNUS DA PROVA - DIREITOS POSSESSÓRIOS
.
O benefício da impenhorabilidade do bem de família, previsto na Lei n. 8.009/90, embora automático, não afasta a regra prevista pelo art . 373, I, do CPC, incumbindo ao executado o ônus da prova de suas alegações
. Ainda que comprovada a destinação residencial do imóvel, a impenhorabilidade não surte efeitos nos direitos de posse sobre o imóvel”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2175323-45.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 23/11/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

Assim, a ausência de título de propriedade formal não impede a incidência da proteção legal, desde que comprovado que se trata de moradia familiar — circunstância que, no caso, restou evidenciada pelos documentos e informações constantes dos autos.

Os autos revelam que os agravantes residem no imóvel com sua filha menor, tratando-se de única residência da família, não havendo demonstração cabal, por parte dos agravados, de que possuam outro imóvel que descaracterize a proteção legal.

A alegação de existência de outro terreno onde os agravantes “pretendiam construir” não configura posse ou propriedade de bem residencial apto a afastar a impenhorabilidade, pois a jurisprudência exige prova inequívoca da titularidade e utilização efetiva de outro imóvel como residência, o que não ocorreu.

No tocante ao ônus probatório, embora recaia sobre o executado a demonstração de que o imóvel é bem de família, a prova produzida é suficiente para a concessão da proteção, considerando a destinação habitacional, o histórico fático narrado, a presença de menor no núcleo familiar e a ausência de demonstração de hipóteses legais de exceção.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no. 8.009/1990, é necessário comprovar que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como que o mesmo seja utilizado, de fato, como residência pela entidade familiar, ou que dele se extraiam frutos destinados à subsistência da família
. No caso em questão, a credora não produziu qualquer prova contrária que demonstre a existência de outro imóvel em nome do executado ou que o bem em questão não seja utilizado como moradia pela família do devedor”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10160896420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BEM IMÓVEL – ESSENCILIDADE RECONHECIDA - PROVAS QUE INDICAM SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E O ÚNICO IMÓVEL QUE GUARNECE A FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não há que se falar em afastamento da impenhorabilidade, em razão de o imóvel encontrar-se alienado fiduciariamente perante a Caixa Econômica Federal, pois tal condição não influi na destinação residencial do bem. II -
Nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, ora agravante, no sentido de comprovar a existência de algum outro imóvel em nome do agravado ou que o referido bem não guarnece a família do devedor
.”
(N.U 1008908-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel que se trata de bem de família (art. 1o da Lei n. 8.009/90).” (N.U 1011855-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA –
BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO REFORMDA – RECURSO PROVIDO. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único móvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família.”
(N.U 1016955-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, determinando o levantamento da penhora e a desconstituição de todos os atos constritivos e preparatórios subsequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025